Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-85.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008333-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), SAO BENEDITO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.636.032/0001-58 (EMBARGANTE), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (EMBARGANTE), RANDA SABEH MALUF - CPF: 806.014.991-15 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (EMBARGANTE), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (EMBARGANTE), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (REPRESENTANTE), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ZEINA SABEH MALUF - CPF: 806.150.581-91 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), RANDA SABEH MALUF - CPF: 806.014.991-15 (EMBARGADO), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (EMBARGADO), SAO BENEDITO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.636.032/0001-58 (EMBARGADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (EMBARGADO), PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 24.955.353/0001-03 (EMBARGADO), ZEINA SABEH MALUF - CPF: 806.150.581-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS
–
SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DI PELO INPC E RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA –
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos aos primeiros Aclaratórios apresentados pelo ora embargante, os quais foram providos por unanimidade para sanar as omissões apontadas, porém sem atribuição de efeitos infringentes.

O embargante aduz que no aresto foi consignado que a CDI deveria ser substituída pelo INPC porque estaria sendo usada como fator de correção monetária, porém, “
durante o julgamento dos recursos de Apelação promovidos pelos Demandantes, Vossas Excelências deixaram explícito que o índice em questão incidia como forma de remuneração de capital
”.

Destaca que, por conseguinte, houve evidente contradição quanto à finalidade da taxa DI nos contratos, pois estaria sendo aplicado como fator de correção.

Diz ainda que a Câmara julgadora afirmou ser dispensável realizar a comparação da taxa média de mercado porque a CDI exerceu a função de corrigir monetariamente o crédito. Alega omissão, porque na inicial os embargados se insurgiram contra a sua aplicação supostamente com fins remuneratórios.

Acrescenta que “
junto à fundamentação desenvolvida no acórdão que esse Câmara chegou à conclusão de que o CDI estaria sendo utilizado como fator de correção monetária a partir de informações gerais (e superficiais) trazidas junto ao quadro resumo das operações financeiras (ID. 111729543 - Pág. 2), ou seja, sem que tenha havido a minuciosa e acurada análise dos dispositivos contratuais que compõe os instrumentos contratuais objeto da lide.

Assinala que, “
Caso o acórdão embargado não tivesse se limitado ao quadro resumo das operações financeiras, detectar-se-ia que os Demandantes, ao contratarem encargos flutuantes (06), definiram que a taxa do CDI (“7” C) seria acrescida à taxa de juros constante no campo “3” para fins de remuneração do capital
”.

Sustenta que houve erro de premissa na parte em que constou que ocorreu venda casada, pois não teriam suscitado que os embargados não pugnaram pelo seu reconhecimento, mas sim “
pela inobservância dessa Câmara quanto a inexistência de qualquer alegação no sentido de que o Embargante teria imposto condicionantes à disponibilização do serviço que os Embargados almejavam contratar. Para melhor demonstração, colaciona-se (id nº 122175991 – pág. 6)
”.

Manifestação dos embargados no ID. 192672672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração
se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)
". (Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Constou com clareza no aresto que a DI é indexador validamente regulamentado e que, no entanto, por ser composto por juros remuneratórios e inflação, é vedada sua utilização como fator de correção monetária.

Em análise aos contratos anexados aos autos, especialmente no quadro resumo, infere-se que nas Cédulas 210085-1 e 2100019-2 o CDI foi convencionado como indexador (correção monetária) tanto na fase de normalidade quanto na inadimplência; já nos Contratos 210709-0 e nos aditamentos às Cédulas n. 210745-6 e 210784-7 incidiu apenas na fase de mora como fator de correção.

Se o próprio embargante confeccionou o quadro resumo de cada uma das operações para demonstrar a composição dos juros e taxas incidentes na avença, não pode agora se insurgir contra a sua utilização no processo para ilustrar os encargos aplicados. Importante consignar que referidos quadro resumos integraram cada uma das cédulas objeto da lide.

Por conseguinte, se ficou estabelecida a DI como indexador/taxa referencial e não como encargo remuneratório, não há erro, contradição ou omissão.

Dessa forma,
considerou-se que não houve alteração nos juros remuneratórios pactuados, mas apenas a substituição do indexador inflacionário previsto (CDI) pelo INPC quando este atuou como índice de correção monetária, e por esse motivo não foi necessário o retorno dos autos para comparar a taxa DI com a média de mercado dos juros remuneratórios, pois os juros remuneratórios foram mantidos.

Sobre a venda casada, a matéria foi analisada com observância ao Tema 972 do STJ, e concluiu-se pela inviabilidade dessa prática, nos seguintes termos:

“No voto objeto desta lide foi examinado o pedido pelo prisma do Tema 972 (REsp n. 1.639.259 – SP), sendo consignado que a Seguradora em questão compõe o mesmo grupo econômico do réu e que em ambos os pactos ele é o próprio estipulante, ou seja, quem negocia em nome dos seus clientes essas contratações. Confira-se:

“O STJ definiu em Recurso representativo da controvérsia, tema 972, que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Resp n. 1.639.259 – SP).

E ressaltou que essa contratação é autorizada desde que assegurada ao consumidor a liberdade na escolha da Seguradora, e que caracteriza venda casada quando imposta pela instituição financeira.

Por conseguinte, é necessário analisar no caso concreto se foi compulsória a pactuação com empresa do mesmo grupo econômico ou com Seguradora por ela recomendada.

Na CCB n. 2100851, a Seguradora é a Safra Vida e Previdência, que compõe o mesmo grupo econômico da apelante; na outra não há essa informação. Nas duas hipóteses o estipulante é o próprio réu, ou seja, quem negocia diretamente em nome dos consumidores essas contratações.

Em nenhum deles há a opção de livre escolha dos autores pela adesão, apenas cláusula que preceitua que “
a não adesão ao presente seguro prestamista não implica em revogação de contratações anteriores, firmadas por instrumentos apartados e que estejam vigentes entre as mesmas partes
”.

Ou seja, indica somente que contratos anteriores não seriam cancelados, regra essa não aplicada ao próprio empréstimo que estava em negociação, o que revela a intenção de venda casada, que ocorre quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à contratação de outro, e essa prática é vedada pelo CDC no art. 39, inciso I.

Como visto, há indícios suficientes dessa situação irregular, o que autoriza a restituição do valor pago
”.

O acórdão concluiu tratar-se de Contrato de Adesão, ou seja, sem possibilidade de livre escolha do contratante, com a configuração de venda casada
”.

Como visto, as questões suscitadas e imprescindíveis à resolução da lide foram devidamente apreciadas.

E é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023